Tribunal: TJSP
Processo: 1027134-70.2015.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
IPVA. Alienação veicular. Cobrança indevida de obrigação tributária. Inscrição indevida no SERASA. Inteligência Súmula 585 STJ. Indenização. Possibilidade. Responsabilidade objetiva da Administração. Ciência prévia da transmissão da propriedade do veículo. Arbitramento de honorários. Cabimento. Inteligência art. 85, §3o, inciso I CPC c/c §8o do mesmo artigo. Recurso voluntário não provido.